Tribunal: STF
Processo: AO 1833
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS NA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SOLIDARIEDADE NA PENA DE MULTA EM FACE DO CRITÉRIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Havendo declaração expressa de impedimento ou suspeição por mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento da apelação, nos termos do art. 102, I, n, da CF/1988.



    2. Atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário; podendo ser praticados tanto por servidores públicos (improbidade própria), quanto por particular - pessoa física ou jurídica - que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato (improbidade imprópria).



    3. A prova documental demonstrou a presença do dolo nas condutas praticadas, comprovando que os réus se apropriaram diretamente, ou foram ilicitamente beneficiados, de valores do erário utilizados para benefício próprio ou de terceiros. Possibilidade de responsabilização dos agentes públicos e dos particulares pela prática de ato de improbidade administrativa, pois presente o elemento subjetivo do tipo, uma vez que efetivamente comprovada a prática dolosa da ilegalidade qualificada e tipificada em lei (arts. 9, 10 e 11 da LIA).



    4. O princípio da individualização da pena consagrado constitucionalmente no inciso XLVI do art. 5º exige a estreita correspondência entre a responsabilização da conduta do agente e a sanção a ser aplicada, de maneira que a pena atinja suas finalidades de prevenção e repressão. A imposição das penas decorreu de juízo individualizado da culpabilidade dos réus, tendo a magistrada analisado detalhadamente o grau de reprovabilidade de suas condutas ilícitas e aplicado as sanções de maneira razoável e proporcional.



    5. Condenações mantidas. Apelações parcialmente providas apenas para afastar a solidariedade no pagamento da multa civil definida no item 17 do dispositivo da sentença e, também, a solidariedade das verbas de sucumbência, nos termos da fundamentação.